Tribunal: TJDFT
Processo: 0749660-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA PARCIAL DE PROCEDIMENTO. CIRURGIA COLUNA. EXISTÊNCIA DE JUNTA MÉDICA. DIVERGÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
3. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
4. No caso, o v. acórdão avaliou devidamente as questões que envolvem o pedido de produção de prova pericial formulado pela ré. Isto porque a avaliação de eventual sobreposição de pedidos (códigos) e material não imprescindível ao procedimento é matéria técnica e possui correlação direta com o pedido principal de custeio do procedimento cirúrgico.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.